Tribunal: TJSP
Processo: 1013344-22.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Transporte rodoviário de mercadorias. Falha na prestação de serviços verificada. Comprovação de carga avariada. Responsabilidade da transportadora. Dano moral configurado, devido à negativação indevida do nome da empresa autora, que procedeu ao desconto do valor correspondente aos produtos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Transporte rodoviário de mercadorias. Falha na prestação de serviços verificada. Comprovação de carga avariada. Responsabilidade da transportadora. Dano moral configurado, devido à negativação indevida do nome da empresa autora, que procedeu ao desconto do valor correspondente aos produtos danificados. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013344-22.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BILECA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI, é apelado J. MACÊDO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013344-22.2018.8.26.0577
2
Apelação no 1013344-22.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Bileca Transporte e Logística Ltda
Apelada: J. Macedo S/A
Juiz de Primeiro Grau: Matheus Amstalden Valarini
Voto no 39.723
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Transporte rodoviário de mercadorias. Falha na prestação
de serviços verificada. Comprovação de carga avariada.
Responsabilidade
da
transportadora.
Dano
moral
configurado, devido à negativação indevida do nome da
empresa autora, que procedeu ao desconto do valor
correspondente
aos
produtos
danificados.
Sentença
confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 298/307) interposto contra a r. sentença
(fls. 291/295), que julgou procedente o pedido inicial formulado por J. Macedo S/A em face de
Bileca Transporte e Logística Ltda nesta Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito
cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, e improcedente o pedido
reconvencional formulado por esta última, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTE o pedido
apresentado em reconvenção e PROCEDENTES os formulados
na ação, para, resolvendo o mérito conforme o art. 487, inc. I,
do CPC e confirmando a tutela provisória concedida, declarar
a inexigibilidade do débito indicado na petição inicial,
determinando o cancelamento definitivo do apontamento
lançado, e condenar a requerida a pagar à autora R$
9.980,00, a título de indenização por danos morais,
atualizados monetariamente pelos índices oficiais e acrescidos
de juros de 1% ao mês a partir desta data. Face à
sucumbência, a requerida arcará com as custas judiciais e
despesas
processuais,
bem
assim
pagará
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013344-22.2018.8.26.0577
3
advocatícios em favor do(s) procurador(es) da demandante,
verba arbitrada, com base no art. 85, § 2o do CPC, em 10%
dos valores da condenação e da reconvenção. Publique-se.
Intime-se.
Em suas razões recursais, busca a ré a reforma da r. sentença, com a inversão
do julgado, para que seja reconhecida a responsabilidade da autora pelas avarias supostamente
causadas à mercadoria transportada. Para tanto, afirma que a autora seria a responsável pela
emissão do CTE e realização do embarque e desembarque dos produtos nos veículos, razão
pela qual não poderia arcar com os prejuízos em questão. Assevera também que, nos termos do
artigo 12, da Lei 11.442/2007, as transportadoras estariam liberadas de sua responsabilidade
em caso de contratação de seguro pela contratante do serviço de transporte, o que afastaria a
sua obrigação de suportar o pagamento dos estragos. Por fim, defende que a assinatura aposta
por um de seus motoristas nos documentos que instruíram a inicial não estaria relacionada à
conferência da mercadoria (fls. 298/307).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso em
seu duplo efeito.
Ofertadas contrarrazões (fls. 314/327).
Atribuído à causa o valor de R$ 31.723,93 (trinta e um mil, setecentos e vinte e
três reais e noventa e três centavos), em 04/06/2018.
Manifestada a oposição ao julgamento virtual do recurso (fls. 330/331 e
334/335).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais, em que narrou a autora que teria tido o seu nome
indevidamente negativado por indicação da ré, em razão da suposta existência de “dívidas
decorrentes da contratação dos serviços de transportes de cargas (fretes)”. Argumentou que,
todavia, o débito em questão estaria relacionado a um desconto, no valor de R$ 11.869,06
(onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos), efetuado por ela no pagamento
dos serviços prestados pela ré, devido à perda de cargas.
Assim, advogando a ilegalidade da conduta da transportadora, requereu a
concessão de tutela de urgência para que fosse suspensa a publicidade do apontamento em
questão e, em definitivo, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito e a condenação
da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como compensação pelos prejuízos
extrapatrimoniais experimentados por ela (fls. 01/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013344-22.2018.8.26.0577
4
Concedida a tutela (fl. 158).
Ofertada contestação pela empresa ré, na qual, em suma, negou a legitimidade
dos descontos supramencionados, pois, nos termos do acordo celebrado entre as partes, a
autora seria a única responsável pelo carregamento e descarregamento da carga e emissão do
Conhecimento de Transporte (CTE). No mais, apresentou reconvenção, pugnando pela
condenação da autora ao pagamento de R$ 11.869,06 (onze mil, oitocentos e sessenta e nove
reais e seis centavos), acrescidos de “correção monetária e juros de mora a partir da data de
vencimento, até a data do efetivo pagamento” (fls. 179/195).
Apresentadas réplicas (fls. 225/235 e 248/255).
Designada audiência de tentativa de conciliação, nela as partes não se
compuseram (fl. 290).
Proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando
inexigível o débito, determinando a exclusão definitiva do apontamento negativo em nome da
parte autora e condenando a ré ao pagamento de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta
reais) pelos danos extrapatrimoniais que teria causado à parte contrária. Por outro lado, julgou
improcedente o pedido reconvencional (fls. 282/286).
Pois bem.
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou que, de acordo
com a documentação trazida aos autos pela autora, ora apelada, restou comprovada a
responsabilidade da transportadora ré pelos danos causados à mercadoria, mostrando-se,
portanto, legítimo o desconto efetuado nos valores devidos à prestadora de serviços.
Neste sentido, os “check-lists de inspeção veicular”, que registraram as avarias
nos produtos (lacres rompidos, fardos rasgados e caixas amassadas e úmidas), além da má
conservação do veículo e a acomodação irregular da carga (fls. 69, 72, 79, 84, 94). Também as
fotografias da mercadoria, que demonstram o estado em que se encontrava a carga no momento
do desembarque (fls. 104/113).
Vale ressaltar, ainda, que, como bem apontado pelo magistrado de primeira
instância, a apelante nada trouxe aos autos que pudesse demonstrar o alegado ajuste celebrado
entre as partes no sentido de que seria a apelada a responsável pela carga e descarga dos
produtos transportados.
Sobre o dano moral, comprovada a inscrição indevida do nome da parte autora
nos órgãos de proteção ao crédito, cabível a reparação pelos danos extrapatrimoniais
impingidos à apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013344-22.2018.8.26.0577
5
No tocante ao valor da indenização, em que pese a irresignação da
transportadora, o montante de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) revela-se
razoável. O valor se mostra adequado ao caso concreto, sopesadas as circunstâncias fáticas que
o permeiam. O arbitramento se deu com equilíbrio e proporcionalidade, evitando a ocorrência
de enriquecimento sem causa daquele que a recebe e, inversamente, o empobrecimento
desproporcional, e por isso também ilícito, de quem a paga.
Assim, era mesmo de rigor a procedência dos pedidos iniciais e a
improcedência do pleito reconvencional.
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
Deve ser acolhida a pretensão deduzida na ação, ao passo que
se impõe a rejeição do pleito reconvencional. Depreende-se
dos autos que a autora não é titular da obrigação que lhe foi
atribuída pela requerida, mostrando-se abusiva a cobrança
realizada. Com efeito, as provas produzidas revelam que a
demandada não prestou regularmente os serviços de
transporte de carga contratados, motivo pelo qual a
requerente descontou, do preço a pagar, os valores
correspondentes a produtos avariados. Os documentos
exibidos indicam que, quando da chegada no local de destino,
parte das mercadorias levadas pela requerida estava
deteriorada. É o que se infere dos impressos que registram a
inspeção efetuada quando do recebimento da carga (fls. 65-94)
e das fotografias tiradas (fls. 104-113). A autora então reteve,
dos montantes a adimplir, as cifras correspondentes aos
objetos danificados, informando a demandada, através de
mensagem eletrônica, conforme papeis encartados (fls.
95-103). Comunicada da existência de débito, a empresa
notificou extrajudicialmente a requerida, reiterando o relato
de vício no transporte (fls. 130-143). Nesse quadro, mostra-se
legítima a reclamação aqui apresentada. A ré exigiu da autora
a quitação de prestação que não é devida, levando em conta os
prejuízos provocados pelo defeito na atividade desenvolvida. A
requerida não negou que parte das mercadorias transportadas
encontrava-se
em
situação
inadequada
quando
do
descarregamento. Argumentou, em resposta, que o fato é
imputável à própria demandante, que estava incumbida do
acondicionamento dos produtos nos caminhões e da
contratação de seguro. Não prospera a defesa. Não foi trazida
nenhuma evidência de que a demandante tenha assumido, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013344-22.2018.8.26.0577
6
forma exclusiva, o encargo de colocar os objetos nos veículos,
isentando a requerida de responsabilidade. Também não existe
prova de que foi deficiente esse trabalho de introduzir e
arrumar a carga no interior dos caminhões. Ao contrário, os
formulários de carregamento elaborados foram validados
pelos motoristas da ré, conforme assinaturas lançadas (fls.
46-55). Ao aprovar, sem qualquer ressalva, os registros das
checagens, os prepostos da transportadora manifestaram
concordância com os dados apostos. Assim, conclui-se que
aqueles documentos correspondem à verdade, demonstrando a
ausência de problemas na carga embarcada. Ressalto que,
havendo impropriedade nos produtos a levar ou em seu
acondicionamento nos veículos, a demandada deveria negar-se
a iniciar as viagens. A propósito, os arts. 746 e 747 do Código
Civil autorizam o transportador a recusar a coisa em
determinados casos. À luz desses preceitos, o prestador de
serviços tem de deixar de transportar as cargas quando não
elas não estiverem em situação regular ou não forem
perfeitamente acondicionadas pelo cliente, sob pena de não
poder se escusar posteriormente. Realizada a jornada sem
oportuna reclamação de representantes da ré, infere-se que o
material encontrava-se em condições de serem regularmente
transportadas. Em tal contexto, não pode a demandada dizer
que a conduta da requerente deu causa à destruição dos bens.
Os estragos nos produtos resultaram de deficiência do serviço
fornecido. O transporte não foi promovido de maneira perfeita,
de modo que parte das cargas se perdeu. A requerida suporta
as consequências da deterioração das mercadorias durante o
deslocamento até o local apontado. A codificação civil dispõe
que o transportador tem a obrigação de conduzir a coisa ao
destino, tomando as cautelas necessárias para mantê-la em
bom estado e entregá-la no prazo devido (art. 749), possuindo
responsabilidade entre o recebimento e a entrega (art. 750).
Do mesmo modo, a Lei no 11.442/07, que regulamenta o
transporte rodoviário de cargas, prevê a responsabilidade da
empresa e da pessoa física, entre o recebimento e a entrega,
pelos prejuízos resultantes de perda ou avaria das cargas,
inclusive por ações ou omissões de prepostos ou de agentes
contratados (arts. 7o a 9o). Diante de tais normas, não se
sustenta a tese exculpatória. A requerida tem de ressarcir a
autora pelos estragos nas mercadorias despachadas. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013344-22.2018.8.26.0577
7
incide no caso qualquer excludente de responsabilidade, não
estando delineada nenhuma das hipóteses do art. 12 da
mencionada Lei no 11.442/07. Em consequência, foi legítimo o
procedimento adotado pela demandante. Ela abateu, do
montante a pagar à ré, as quantias correspondentes aos
produtos danificados. Havendo vício nos serviços prestados,
não poderia a autora ser compelida a satisfazer integralmente
a contraprestação pelo trabalho desenvolvido. A ré não faz jus
à totalidade da retribuição ajustada pelo deslocamento dos
bens. Nesse cenário, há que se prover a postulação inicial,
para pronunciar a inexigibilidade da verba e determinar a
indenização do prejuízo experimentado pela autora. Houve
lesão imaterial. Como disseminado na jurisprudência, na
hipótese de abalo de crédito em razão de indevido ato de
cobrança, notadamente protesto ou apontamento junto a
bancos de dados de devedores, vigora o princípio geral da
presunção de dano, o que desincumbe a parte de apresentar
evidências. É intuitivamente identificada a problemática vivida
pela empresa que, fiel cumpridora de suas obrigações, é
injustificadamente qualificada de inadimplente. Realmente, a
ilegítima imputação de débito gera agravo extrapatrimonial,
pois compromete a respeitabilidade da organização e traz
limitações a atividades. A imprópria atribuição de passivo
afeta o nome da pessoa jurídica e ocasiona transtornos sérios,
pois a pendência impede a aquisição de bens no mercado. A
restrição financeira implica negativa de crédito, trazendo
complicações para transações diversas, englobando compras a
prazo e financiamentos. Em tal quadro, é certo que a autora
sofreu danos morais, a serem compensados monetariamente
pela demandada. O lançamento do registro de dívida
repercutiu sobre a credibilidade e o funcionamento normal da
empresa. Patente o prejuízo, resta arbitrar a prestação
indenizatória. Aqui, deve-se considerar a extensão do dano, a
reprovabilidade da conduta da ré e as condições das partes.
Levando em conta as circunstâncias fáticas, notadamente a
ausência de maiores consequências para a autora, reputo
adequado, para ressarcimento, o importe correspondente a dez
salários mínimos nacionais, no valor atualmente vigente, ou
seja, R$ 9.980,00. A quantia será atualizada a partir do
presente momento (Súmula no 362 do STJ) e computar-se-ão
juros legais de mora, igualmente a contar desta decisão, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013344-22.2018.8.26.0577
8
que, em se tratando de reparação de dano moral, a obrigação
é ilíquida, de modo que inexiste inadimplemento antes do
arbitramento da prestação. Em vista do que se expôs, não há
como admitir a reivindicação apresentada pela demandada em
reconvenção. Ela não é titular do crédito.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Verificado o decaimento total da apelante, deverá ela arcar com o pagamento
da majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator